Tribunal: TJES
Processo: 5017575-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017575-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE TOMAZ BORGES - RB DELIVERY
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5017575-16.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
ROSILENE TOMAZ BORGES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DE WHATSAPP.
ASTREINTES
. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O recorrente busca afastar a condenação ao pagamento de
astreintes
(multa diária) e indenização por danos morais, alegando, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de reativar conta no aplicativo WhatsApp e a exorbitância do valor executado [R$17.078,92 (dezessete mil, setenta e oito reais e noventa e dois centavos)].

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a rediscussão da responsabilidade civil e da legitimidade passiva em sede de execução após o trânsito em julgado da fase de conhecimento; e (ii) saber se o valor das astreintes consolidadas fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em virtude de alegado cumprimento posterior da obrigação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, constata-se que a responsabilidade da recorrente pelo restabelecimento das contas de WhatsApp foi objeto de análise exauriente na fase de conhecimento, tendo a sentença de mérito transitado em julgado sem impugnação específica quanto a este capítulo. Opera-se, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada (Art. 502 e 508 do CPC), sendo vedado à parte ressuscitar teses de defesa (como a ausência de ingerência sobre o aplicativo WhatsApp LLC) que deveriam ter sido cabalmente demonstradas no momento oportuno.

4. No tocante às astreintes, a função da multa diária é conferir efetividade à tutela jurisdicional, desestimulando o inadimplemento de obrigações de fazer. No caso vertente, a multa atingiu o patamar consolidado exclusivamente em razão da inércia da recorrente em cumprir a ordem judicial no prazo estabelecido. A alegação de "cumprimento posterior" por meio de consulta pública não afasta a incidência da penalidade pelo período de resistência, uma vez que o descumprimento, ainda que temporário, configura o fato gerador da multa.

5. O valor fixado e o teto estabelecido pelo juízo de origem (R$ 5.000,00 para a primeira fase) mostram-se condizentes com a capacidade econômica da recorrente e com a essencialidade do serviço para a recorrida (RB Delivery), não configurando enriquecimento sem causa, mas sim sanção proporcional à desobediência de comando judicial.

6. Destarte, a sentença recorrida analisou com precisão o acervo probatório e os limites cognitivos dos embargos à execução, não merecendo qualquer reparo.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)